Tribunal: TJES
Processo: 0016301-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016301-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA JUCA SEABRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DO SIMPLES NACIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE DO AUTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por contribuinte optante pelo Simples Nacional, anulando integralmente auto de infração estadual por omissão de receita. O lançamento fiscal incluía ICMS no valor de R$ 18.476,46 e multa punitiva de R$ 32.605,52, equivalente a cerca de 176% do tributo, sob o fundamento exclusivo de caráter confiscatório da penalidade, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa punitiva superior a 100% do valor do tributo configura efeito confiscatório, autorizando a anulação do lançamento fiscal; (ii) estabelecer se, constatado excesso da penalidade, é possível a manutenção parcial do crédito tributário e da Certidão de Dívida Ativa correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 150, IV, da Constituição veda a utilização de tributos com efeito de confisco, princípio que se estende às multas fiscais, exigindo proporcionalidade entre a penalidade e o valor do tributo.

4. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo assumem caráter confiscatório, sendo, portanto, inconstitucionais nesse excesso.

5. A multa aplicada no caso, correspondente a aproximadamente 176% do tributo, ultrapassa o limite reconhecido pelo Supremo, o que impõe o reconhecimento de sua parcial inconstitucionalidade.

6. O excesso sancionatório, entretanto, não invalida o lançamento em sua totalidade. Deve-se extirpar apenas a parte da penalidade que excede 100% do valor do tributo, mantendo-se hígido o restante do crédito tributário e da respectiva CDA.

7. A autuação foi formalmente válida, com descrição da conduta, indicação dos valores apurados e plena garantia ao contraditório e à ampla defesa, inclusive na via administrativa.

8. A alegação de incompetência da Fazenda Estadual para lavratura do auto não prospera. A jurisprudência reconhece a legitimidade do ente federativo para fiscalizar tributos de sua titularidade, mesmo no contexto do Simples Nacional, especialmente em casos de omissão de receita.

9. O art. 13, § 1º, XIII, “f”, da LC nº 123/2006, autoriza a aplicação da legislação ordinária do ICMS nos casos de ausência de emissão de documento fiscal, afastando a incidência do regime simplificado.

10. Não há ilegalidade na aplicação da Lei Estadual nº 7.000/2001, nem violação ao princípio da legalidade ou ausência de motivação específica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo configura efeito confiscatório, devendo ser anulada apenas na parte excedente.
2. A constatação de excesso sancionatório não implica nulidade integral do lançamento, sendo válida a manutenção do crédito tributário remanescente.
3. No âmbito do Simples Nacional, é legítima a atuação da Fazenda Estadual para fiscalizar tributos de sua titularidade, inclusive nos casos de omissão de receita sem emissão de documento fiscal.
4. Não há nulidade do auto de infração lavrado fora do sistema SEFISC, quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 113; LC nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582.461, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2011; STF, RE 871174 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.09.2015; STF, Tema 863; TJES, ApCív 024180249922, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05.04.2022; TJES, AI 024199006180, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 22.10.2019; TJES, AI 5003380-10.2024.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016301-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RITA DE CASSIA JUCA SEABRA
Advogado do(a) APELADO: VINICIUS BRESCIANI BOURGUIGNON - ES17848

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de
de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu a segurança, nos autos do mandado impetrado por RITA DE CÁSSIA JUCA SEABRA, a fim de anular integralmente o Auto de Infração nº 5.065.016-6, lavrado em decorrência da Ação Fiscal nº 01213/2020, com fundamento na suposta inconstitucionalidade da multa aplicada, por violação à vedação de confisco prevista no art. 150, inciso IV, da Constituição da República.

A impetrante, contribuinte optante pelo Simples Nacional, foi autuada por omissão de receita, sendo apurado o valor de R$ 18.476,46 a título de ICMS e imposta multa no montante de R$ 32.605,52, correspondente a cerca de 176% do valor do tributo.

A sentença entendeu configurado o caráter confiscatório da multa e, com base nesse fundamento exclusivo, reconheceu a nulidade integral do Auto de Infração, com a consequente desconstituição do crédito tributário e da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.

No mesmo caminho acompanha a jurisprudência deste e. TJES,

vejamos:

O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180249922, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

“Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário. 2. Reputa-se acertada decisão agravada, pois há probabilidade do direito da recorrida para que o valor máximo de cobrança da multa a ser aplicado pelo Estado do Espírito Santo se limite a 100% do tributo supostamente devido, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade, sendo que o perigo da demora decorre exatamente de prosseguimento de uma exação, aparentemente, desproporcional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006180, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Não obstante o Pretório Excelso tenha atribuído repercussão geral ao tema que versa sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.
Entretanto, não há tese fixada, tampouco determinação de sobrestamento.

Por oportuno, a fim de corroborar o entendimento ora adotado, destaco a tese fixada no tema 863, do STF, cujo enunciado determina que “
até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
.

Além disso, e apenas por argumentar, ainda que se considerasse a possibilidade de aplicação da multa qualificada, ou seja, decorrente de fraude ou conluio praticado pelo contribuinte, em patamar superior a 100% do tributo, entendo que tal conduta não se viu devidamente demonstrada nos autos.

É certo, todavia, que a identificação de excesso sancionatório não conduz, automaticamente, à invalidação do lançamento em sua integralidade.

Tal entendimento sobre a limitação do percentual da multa ao valor total do tributo devido já havia sido adotado em diversas oportunidades pretéritas, tanto pelo Col. Supremo Tribunal Federal quanto por esta Eg. Corte de Justiça, dos quais cito os seguintes precedentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA – PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003380-10.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Aug/2024)

Extirpada a multa na parte em que se denota a sua natureza confiscatória e mantida a higidez das demais cobranças, passo ao exame das outras matérias veiculadas no processo, em razão dos efeitos devolutivo e translativo do recurso.

Neste passo, verifico não haver nulidade decorrente da ausência de lavratura do Auto de Infração via SEFISC, porquanto a jurisprudência exige demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa para reconhecimento de nulidade formal, o que não se verifica na hipótese.

A autuação descreve adequadamente a conduta imputada, com indicação do fundamento legal e dos valores apurados, tendo a impetrante exercido plenamente seu direito de defesa, inclusive no âmbito administrativo.

Igualmente não merece prosperar a alegação de incompetência da Fazenda Estadual para lavratura do Auto de Infração. A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do STF quanto deste Egrégio Tribunal, admite que, no contexto do Simples Nacional, cada ente federativo conserva competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário relativo aos tributos de sua titularidade, especialmente quando evidenciada omissão de receita desacobertada de documentação fiscal.

Nessa linha, o art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea "f", da Lei Complementar nº 123/2006 excepciona a aplicação do regime do Simples nas operações sujeitas a substituição tributária ou em que não houver emissão de documento fiscal, autorizando a aplicação da legislação ordinária do ICMS pelo Estado membro.

Portanto, as teses relativas à ausência de competência da Fazenda Estadual, à inaplicabilidade da Lei Estadual nº 7.000/2001, à suposta violação ao princípio da legalidade, à nulidade formal do auto e à falta de motivação específica da penalidade não merecem prosperar, por ausência de respaldo jurídico, conforme já pacificado por esta Corte em inúmeros precedentes.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, concedendo parcialmente a segurança, a fim de declarar a nulidade da multa aplicada no Auto de Infração nº 5.065.016-6 apenas na parte que exceder a 100% do valor do tributo, mantendo-se válida a parte remanescente do crédito tributário e a CDA respectiva, com adequação por simples cálculo.

Custas
pro rata,
observada a isenção do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.